Tribunal: STF
Processo: RE 729011
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES QUE REJEITAM A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 543-A DO CPC E 326 DO RISTF.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.